Tribunal: TJMT
Processo: 1022227-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022227-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), FRANCIS SARA FERREIRA DAMIAN - CPF: 990.449.941-15 (AGRAVANTE), LUCICLEIA CLAUDIO RUVIERI - CPF: 813.415.391-72 (AGRAVADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), FRANCIS SARA FERREIRA DAMIAN - CPF: 990.449.941-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ADAO HILDEBRANDO ARAUJO - CPF: 551.869.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO PELA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EXCESSO NA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE COMPROVANTES DE QUITAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCIS SARA FERREIRA DAMIAN contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança n.º 1042144-46.2024.8.11.0002, movida por LUCICLEIA CLAUDIO RUVIERI, que deferiu tutela de urgência determinando à agravante e ao espólio
do falecido Adão Hidelbrando Araújo a apresentação de comprovantes de quitação de diversos débitos assumidos contratualmente,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 25.000,00. A agravante alegou ilegitimidade passiva, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e risco de dano inverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação na qualidade de representante do espólio; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que impôs obrigação de apresentação de comprovantes de quitação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A companheira sobrevivente pode representar o espólio na condição de administradora provisória, conforme o art. 1.797 do Código Civil e os
arts
. 75, VII, 613 e 614 do CPC, até a nomeação de inventariante, sendo legítima sua presença no polo passivo da demanda exclusivamente na condição de representante da herança.

A exigência de apresentação de todos os comprovantes de quitação dos débitos contratuais s
e mostra excessivamente onerosa
, contrariando o ônus probatório previsto no art. 373 do CPC, que impõe à parte autora a responsabilidade pela prova constitutiva do seu direito.

Não se verifica a presença do
periculum in mora
necessário à concessão da tutela de urgência, sobretudo diante do lapso temporal entre o
falecimento do contratante
e
o ajuizamento da

demanda, bem como da ausência de comprovação de risco iminente à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A companheira sobrevivente pode representar o espólio judicialmente na qualidade de administradora provisória, até a nomeação de inventariante.

A imposição de obrigação de fazer consistente na apresentação de comprovantes de quitação de todos os débitos contratuais deve observar os limites do ônus probatório e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não podendo ser presumida nem fundamentada exclusivamente em cláusulas contratuais genéricas.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 265, 1.792, 1.797; CPC,
arts
. 75, VII, 300, 373, 613 e 614.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1027245-83.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15.05.2024; TJSP
, Agravo
de Instrumento nº 2251631-62.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FRANCIS SARA FERREIRA DAMIAN
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr.ª Ester Belém Nunes, que, nos autos da
Ação de Cobrança n.º 1042144-46.2024.8.11.0002
ajuizada por
LUCICLEIA CLAUDIO RUVIERI,

deferiu tutela provisória de urgência

para determinar que a agravante e o Espólio de Adão Hidelbrando Araújo, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentem comprovantes de quitação de diversos débitos assumidos contratualmente (débitos previdenciários, fundiários, bancários, locatícios, trabalhistas, entre outros),
sob pena
de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 25.000,00.

A agravante alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva
, tanto na qualidade de anuente quanto como de representante do espólio do falecido Sr. Adão, uma vez que ainda não houve abertura de inventário.

Argumenta que não possui qualquer obrigação contratual e que a responsabilidade pelas obrigações assumidas é exclusiva do espólio do falecido, nos termos dos artigos 265 e 1.792 do Código Civil e do artigo 796 do CPC.

Sustenta, ainda, a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência
(art. 300 do CPC), destacando: (i) a ausência de
probabilidade do direito invocado, por se tratar de imposição de prova impossível ("prova diabólica"); (
ii
) a ocorrência de
periculum in mora
inverso, uma vez que está sendo compelida a cumprir determinação inexequível,
sob pena
de multa que pode atingir montante elevado e afetar seu patrimônio pessoal; e (
iii
) a ausência de risco iminente à Agravada, dado o lapso temporal decorrido desde a celebração do contrato e a inexistência de débitos fiscais em nome da Agravante, como comprovado nos autos.

Com essas considerações, requer a atribuição de
efeito suspensivo
ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva com a consequente revogação da tutela de urgência deferida.

Prep
aro devidamente recolhido (ID. 297939864
).

O efeito suspensivo almejado foi
deferido (ID. 298980863).

Devidamente intimad
o
,
a agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID. 304682376.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
LUCICLEIA CLAUDIO RUVIERI em face de FRANCIS SARA FERREIRA DAMIAN e do
Espólio de Adão Hidelbrando Araújo,
narrando
a
parte autora que

em 31/12/2019, firmou contrato de compra e venda de estabelecimento comercial – Pizzaria Meu Canto – com o Sr. Adão Hildebrando Araújo, com a interveniência de sua companheira (agravante).

Sustentou que o contrato previa, além do pagamento em diversas modalidades (cheques, veículos, carta de crédito, transferências), a
assunção de obrigações pecuniárias relevantes pelo comprador, incluindo débitos previdenciários, fiscais, fundiários, locatícios e trabalhistas vinculados ao negócio transferido.

Ainda, alegou a autora, ora agravada, que após o falecimento do comprador, não houve a apresentação de comprovantes de quitação dos débitos assumidos no pacto contratual, tampouco a efetiva transferência da carta de crédito prevista, razão pela qual formulou pedido liminar para compelir os réus a apresentarem os comprovantes dos pagamentos assumidos, para evitar riscos à sua responsabilidade patrimonial e pessoal.

A Magistrada de origem deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos:

“São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável.

É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo, senão vejamos;

A probabilidade do direito está evidenciada no instrumento contratual colacionado aos autos, que demonstra, de maneira clara, que o Sr. Adão Hildebrando Araújo, comprador do estabelecimento comercial “Pizzaria Meu Canto”, assumiu diversas obrigações econômicas, incluindo dívidas preexistentes da empresa.

Essas obrigações foram formalmente previstas no contrato, com participação e anuência da Sra.

Francis Sara F.
Damian
, companheira do de cujus, a quem compete atualmente, de fato, a gestão do espólio e da própria atividade comercial.

Ademais, o contrato contém cláusula de obrigação de fazer, segundo a qual os adquirentes deveriam apresentar à vendedora os
comprovantes de quitação dos débitos assumidos como forma de garantir a regularidade e segurança da cessão empresarial.

Tal cláusula objetiva proteger a autora de eventual responsabilização solidária ou reflexa, decorrente de pendências fiscais, previdenciárias ou trabalhistas ainda atreladas ao CNPJ do antigo empreendimento, que permanecem, em parte,
sob responsabilidade
formal da autora, enquanto não completamente desonerada.

O contrato também prevê expressamente a obrigação de transferência de uma carta de crédito
consorcial
, como parte do pagamento, cujo inadimplemento ou omissão em sua transferência constitui descumprimento contratual objetivo.

Conforme doutrina amplamente acolhida, em negócios jurídicos bilaterais, especialmente na venda de estabelecimento empresarial, a cláusula de quitação de passivos e apresentação de comprovantes integra o dever de cooperação (art. 422 do CC), derivado da boa-fé objetiva, que impõe às partes a adoção de condutas leais, informativas e de preservação do equilíbrio contratual.

O perigo de dano é inequívoco: a ausência de comprovação da quitação de obrigações previdenciárias, trabalhistas, bancárias e tributárias pode implicar responsabilização patrimonial direta ou solidária da autora, seja por meio de execuções fiscais, bloqueios judiciais, protestos ou ações regressivas.

Além disso, a autora relata ter ajudado financeiramente no pagamento de parcelas do consórcio, em valores que ultrapassam R$ 5.900,00, para não perder a carta de crédito que seria parte do preço da venda, o que reforça a urgência e a gravidade da omissão contratual da parte requerida.

Assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, a omissão contratual que pode comprometer o patrimônio e os direitos de terceiros justifica a antecipação dos efeitos da tutela, para resguardar a eficácia do provimento jurisdicional final.

Assim Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do
CPC,
DEFIRO
A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para:

Determinar que os requeridos, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentem os comprovantes de pagamento de todos os débitos assumidos no contrato celebrado em 31/12/2019, inclusive:

·Débitos previdenciários (parcelados e não parcelados);

·Débitos fundiários (FGTS e INSS);

·Débitos bancários (Bradesco e outros);

·Dívidas locatícias;

·Execução trabalhista indicada (processo 0001828-83.2013.5.23.0107);

·Pagamento das parcelas do consórcio (Grupo 009201 – Cota 0086);

·Qualquer outro passivo previsto no contrato e listado na exordial.

Advirta-se que o descumprimento da presente decisão ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, neste momento, ao teto de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas previstas em
lei.
”

Pois bem.

Da análise da decisão recorrida,
denota-se que a Magistrada de origem, ao apreciar a tutela de urgência requerida e determinar o cumprimento da obrigação, considerou a agravante como a representante da herança.

Nos termos do Código Civil, com a morte do titular, a herança se transmite desde logo aos herdeiros, sendo considerada como um patrimônio unitário, ainda que composta por uma pluralidade de sucessores.

O Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe em seu artigo 75, inciso VII, que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, tendo em vista se tratar de ente despersonalizado que congrega os direitos e obrigações do
de cujus
:

“
Art. 75.
Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VII - o espólio, pelo inventariante;
”

Contudo, n
a ausência de inventário e, consequentemente, de nomeação de inventariante, caberá ao administrador provisório da herança representar o espólio em juízo, até que se regularize a sucessão.

Conforme dispõe o artigo 1.797 do Código Civil, até o compromisso do inventariante,
a administração da herança competirá, sucessivamente: ao cônjuge ou companheiro sobrevivente
, ao herdeiro mais interessado na conservação do espólio, e, na falta destes, a pessoa de confiança
do juiz. Essa ordem visa assegurar a adequada gestão do acervo hereditário e garantir a proteção dos bens do
de cujus
até a formalização da sucessão.

“
Art. 1.797.
Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I -
ao
cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia a
o tempo da abertura da sucessão (
...)”

A partir dessas
considerações,
entendo que
não há que se falar em ilegitimidade passiva
, porquanto
a agravante FRANCIS SARA FERREIRA DAMIAN foi devidamente qualificada na petição inicial na condição de representante do espólio, e não como parte em nome próprio. Assim, sua atuação processual
se
limita à
representação do espólio
, não havendo confusão entre sua pessoa física e a personalidade judiciária da massa patrimonial representada, o que afasta qualquer vício de legitimidade.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – DESNECESSIDADE – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO PELA VIÚVA NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA – ARTIGO 1797 DO CÓDIGO CIVIL – ARTIGOS 613 E
614, AMBOS
DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
Da interpretação conjunta do artigo 1797, inciso I, do CC/2002 e dos artigos 613 e 614, ambos do CPC/15, enquanto não nomeado inventariante, com assinatura do compromissado, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente.
Pr
ecedentes do STJ e deste
TJMT .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1027245-83.2023.8.11 .0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que indeferiu a representação do espólio pelo cônjuge do exequente falecido e determinou que houvesse a habilitação dos herdeiros – Recurso da
coexequente
–
Enquanto não aberto o inventário e não prestado o compromisso pelo inventariante, a representação do espólio pode ser feita pelo cônjuge supérstite, sendo, portanto, despicienda a habilitação dos herdeiros – Inteligência dos artigos 75, VII, 613 e 614 do Código de Processo Civil e artigo 1.797 do Código Civil –
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão reformada para: (i) determinar que passe a constar no polo ativo da demanda "Espólio de João Pereira da Silva Filho"; (
ii
) autorizar a representação do espólio, enquanto inexistir inventariante compromissado, pelo cônjuge sobrevivente – RECURSO PROVIDO.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2251631-62.2023 .8.26.0000 Monte Aprazível, Relator.: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 29/05/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)
(
g.n
.)

Ultrapassada essa questão,
tenho que a determinação de que a agravante, na qualidade de representante do espólio, apresente comprovantes de quitação de diversos débitos assumidos contratualmente (débitos previdenciários, fundiários, bancários, locatícios, trabalhistas, entre outros),
sob pena
de multa diária de R$ 500,00, revela-se demasiadamente onerosa, porquanto para além de competir à autora a apresentação das provas constitutivas de seu direito, há outras maneiras de se constatar a quitação das dívidas assumidas.

Além disso, verifica-se dos documentos colacionados às razões recursais que
o estabelecimento comercial já está em nome do falecido, possuind
o, atualmente, situação regular, não havendo
que se falar em
periculum in mora
apto a justificar a antecipação da tutela recursal na origem, mormente considerando que o falecimento do sócio proprietário da empresa se deu em 2023.

Ademais,
observa-se que, conforme planilha encaminhada
pela agravada
à parte agravante após o falecimento do
de cujus
, consta
como valor pendente relativo ao acerto da compra e venda do estabelecimento
comercial o montante de R$ 48.158,45
, fato que, por si só, necessita
de melhor esclarecimento na origem
.

Dessa forma, tendo em vista que à
luz do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no caso concreto,
verifica-se que tais requisitos
não se encontram suficientemente evidenciados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por

FRANCIS SARA FERREIRA DAMIAN
,
para reformar a decisão no tocante a obrigatoriedade de apresentação

dos comprovantes de pagamento de todos os débitos assumidos no contrato no prazo de 20 (vinte) dias
, indeferindo, por consequência, a tutela de urgência requerida pela agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025